Tribunal: TJSP
Processo: 2262772-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Demonstrativos de rendimentos líquidos dos agravantes não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse legal – Rendimentos líquidos, longe de serem apenas razoáveis, estão acima da média nacional. Decisão de indeferimento do benefício mantida – Faculdade, contudo, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Demonstrativos de rendimentos líquidos dos agravantes não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse legal – Rendimentos líquidos, longe de serem apenas razoáveis, estão acima da média nacional. Decisão de indeferimento do benefício mantida – Faculdade, contudo, de parcelamento das custas iniciais, tendo em vista o valor vultoso da causa. AGRAVO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262772-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AMIR
BERTONI GEBARA, ANTONIO DANA GIL, CLAUDIA HELENA PASTOR
CISCATO, JORGE EDUARDO DE CASTRO VASCONCELLOS e TERESINHA
CASSIA DE ALMEIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262772-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 20261 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262772-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: AMIR BERTONI GEBARA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu
o
pedido
de
gratuidade
processual.
Demonstrativos
de
rendimentos líquidos dos agravantes não os enquadram na
condição de necessitados, para fins de concessão da benesse legal
Rendimentos líquidos, longe de serem apenas razoáveis, estão
acima da média nacional. Decisão de indeferimento do benefício
mantida
Faculdade, contudo, de parcelamento das custas
iniciais, tendo em vista o valor vultoso da causa. AGRAVO
DESPROVIDO, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que, em ação ajuizada por servidores aposentados, indeferiu o
pedido de gratuidade processual.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o valor da
causa é elevado e, assim, não têm condições de arcar com as custas, sendo,
ademais, suficiente a mera afirma de pobreza para obtenção do benefício.
Dispensada a contraminuta, foi deferido o efeito
suspensivo, a fim de evitar a extinção prematura do feito antes do julgamento
pelo Colegiado do mérito recursal.
É o relatório.
Segundo o § 3o do artigo 99 do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262772-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Entretanto, se o julgador verificar situação não
autorizadora do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da
provocação da parte contrária, em consonância também com o disposto no
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Nesse aspecto, no caso, os demonstrativos de
pagamento de vencimentos não revelam estado de hipossuficiência
financeira, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual
(Amir: R$17.083,62
fl. 32; Antonio: R$7.268,03
fl. 35; Claudia:
R$17.118,62 fl. 39; Jorge: R$12.852,74 fl. 42; Teresinha: R$4.901,70
fl. 45).
É bem verdade que a lei não exige que a parte seja
miserável, contudo, os rendimentos líquidos percebidos pelos agravantes,
longe de serem apenas razoáveis, estão acima da média nacional, não
implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à
subsistência deles e das famílias.
O valor da causa é vultoso, contudo, ainda assim, no
caso, as custas iniciais não se revelam excessivas, uma vez que serão rateadas
entre os agravantes.
Mister consignar, por outro lado, que o valor da
causa não é critério para a concessão da gratuidade processual, mas é certo
que não pode se tornar um óbice para o acesso à Justiça e, nesse aspecto, a lei
dispõe de meios para viabilizá-lo como o parcelamento das custas/preparo e a
fixação equitativa de valor sobre o qual se calculará as custas/preparo.
Assim, sensível ao princípio do acesso à Justiça, tem-
se pelo cabimento do parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6.o, do
CPC, de modo a possibilitar, se assim desejarem os agravantes, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262772-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, até a integralização total do valor.
Assinale-se que, considerando que o valor das
custas iniciais não é excessivo (cerca de um pouco mais de R$7.000,00), que
será rateado entre os cinco agravantes e em reverência ao princípio da
duração razoável do processo, o pagamento em até 03 (três) parcelas se
revela adequado, no caso.
Assim, mantém-se a decisão agravada que indeferiu
os benefícios da gratuidade processual aos agravantes, facultando-se,
contudo, o recolhimento das custas judiciais iniciais em até 03 (três)
parcelas mensais, iguais e consecutivas, conforme vencimentos a serem
definidos oportunamente pelo juízo “a quo”, o que ora se observa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
ISABEL COGAN
Relatora